Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714878-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MAURICIO ANTONIO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS ("NGPESP") DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN D E S P A C H O Vistos em substituição legal em razão das férias do e. Relator originário. Na sentença de ID 47677257, foi concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que analise e decida no âmbito de sua competência o processo administrativo referente ao requerimento do impetrante quanto à solicitação de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, nos termos em que requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias. Os autos foram remetidos a instância recursal para análise da remessa necessária. Na petição juntada ao ID 49678183, o autor requer a concessão de tutela de urgência para decisão judicial. Ante o exposto, oficie-se à autoridade coatora para cumprimento da determinação contida na sentença, no prazo de 30 (trinta dias). Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora